Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TEO. FIM DE OBRA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pela autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a imediata suspensão dos lançamentos tributários relativos à Taxa de Execução de Obras – TEO, referentes aos anos de 2012 a 2020, aduzindo que a cobrança e execução fiscal se referem à reforma em residência realizada em 2009, e que teve duração de 6 meses.
3. Para a antecipação da tutela pretendida, mister a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
4. Consoante previsão legislativa constante do Código de Edificação (Lei n. 2.105/1998), posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 6.138/2018, a conclusão da obra é caracterizada pela emissão da carta de “habite-se” ou do atestado de conclusão de obra (art 61), competindo ao proprietário do imóvel a comunicação do seu término para obtenção dos referidos documentos (art. 15, XIV, da Lei 6.138/2018).
5. Conquanto demonstrado o pagamento da taxa TEO ao fim da obra no ano de 2009, a agravante não declarou o seu término à Administração Pública, não sendo esperável que o agente público presuma o seu desfecho. Nos termos da Lei aplicável, deve o contribuinte informar sua conclusão, o que só fez no ano de 2020.
6. Ausente a probabilidade do direito porque a inscrição do débito nos registros da dívida ativa advém do inadimplemento tributário, inexistindo ilegalidade no ato de lançamento.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Fica deferida a gratuidade da justiça a favor da agravante.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.